Tribunal: TJMT
Processo: 1005631-61.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005631-61.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE JUINA - CNPJ: 15.359.508/0001-58 (IMPETRANTE), CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUINA - MT - CNPJ: 14.880.026/0001-86 (IMPETRANTE), IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 935.904.661-20 (ADVOGADO), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI registrado(a) civilmente como JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), DAIANA MARILYN VAZ (IMPETRADO), JUIZA DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA A LIMINAR MANDAMENTAL DEFERIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – REALIZAÇÃO DE FEIRA COMERCIAL – INSURGÊNCIA DOS COMERCIÁRIOS LOCAIS – ALEGAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL - ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO EVIDENCIADA - SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPOSSIBILIDADE -

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EVENTO CONSUMADO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE MANDAMENTAL - ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ilegalidade ou arbitrariedade, quando a decisão judicial, indicada como ato coator, é proferida de forma técnica, impondo, inclusive, a prevalência da lei.

Não cabe o mandado de segurança, quando evidenciada, de plano, a necessidade de dilação probatória para a demonstração do alegado, e, tampouco, quando existente recurso próprio para combater o ato judicial impugnado.

Se ultimado o evento cuja realização se pretendeu obstar, mediante a impetração de mandado de segurança, patente a perda do interesse mandamental.

R E L A T Ó R I O

além de trabalhar em desacordo com a legislação municipal e estadual, havendo, inclusive, indícios da prática de pirataria, descaminho, contrabando, sonegação fiscal e associação criminosa.

Defenderam o cabimento do
mandamus
, ao argumento de que a impetração por terceiro prejudicado não podia ser obstada, visto não ser o caso de aplicação da Súmula 267 do STF, mas da Súmula 202 do STJ.

Por fim, arguindo a presença dos requisitos necessários, pugnaram pela concessão da liminar, visando à suspensão dos efeitos da decisão judicial, apontada como ato coator.

A liminar foi indeferida, mediante a decisão de id. 7512602.

Em sua manifestação ao
mandamus
, a autoridade impetrada informou o andamento do Mandado de Segurança em que proferida a decisão aqui impugnada (id. 19870988).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apresentou a manifestação de id. 26512475, arguindo a inadequação da via eleita e a perda superveniente do interesse.

A Procuradoria-Geral da Justiça, mediante parecer da lavra do Douto Procurador Marcelo Ferra de Carvalho, opina pela denegação da ordem (id. 23952506).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020